Tribunal: STF
Processo: Rcl 82711
Classe: Rcl
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2025-09-15
Data de publicação: 2025-09-15

Ementa:
EMENTA



    Agravo regimental em reclamação constitucional. Sentença trabalhista transitada em julgado. Ausência de fixação expressa de índices para fins de correção monetária. Observância do julgado na ADC nº 58/DF. Agravo regimental não provido.



    1. Por se tratar de decisão trabalhista transitada em julgado na qual não houve expressamente a fixação do índice a ser adotado para fins de correção monetária, incidem os parâmetros fixados na ADC nº 58/DF, consoante assentado nos itens 6, 7 e 9 da ementa do referido julgado paradigma.



    2. Agravo regimental não provido.